Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-45.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - SERVIÇO PÚBLICO – ATENDIMENTO MÉDICO – FALHA DO SERVIÇO – MORTE DO PACIENTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO E O RESULTADO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - SERVIÇO PÚBLICO – ATENDIMENTO MÉDICO – FALHA DO SERVIÇO – MORTE DO PACIENTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALHA DO ATENDIMENTO DO SERVIÇO E O RESULTADO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Gestante que necessitava de acompanhamento médico especializado por se tratar de gestação de alto risco e recém nascida que deveria ter sido submetida a cirurgia cardíaca imediatamente após o parto. Falha e grave omissão da Administração no atendimento médico que levou a menor a óbito. Falha do serviço público demonstrada. Omissão administrativa, dano e nexo de causalidade. Reconhecimento. Dever de indenizar. Dano moral evidente. Indenização fixada em valor que se mostra razoável e compatível com as características do caso, nada justificando sua alteração. Pedido procedente. Sentença mantida. Recursos desprovidos.